Tribunal: STF
Processo: HC 201427
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Regime inicial. Inadequação da via eleita. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual o Relator do HC 633.651, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é apontado como autoridade coatora. 
    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada, em primeira instância, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (2.682,23 g de maconha; 5.997,50 g de cocaína; 1.149,90 g de crack).
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negado provimento ao recurso. Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus no STJ (HC 633.651). O Relator, Ministro Felix Fischer, não conheceu do writ. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a aplicabilidade, ao caso, do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Ademais, aponta a ilegalidade do regime mais gravoso para início de cumprimento de pena, ressaltando que a paciente é primária e de ótimos antecedentes. 
    5. A defesa requer:
    “[...]
    3 – No mérito, que seja o presente Habeas Corpus julgado procedente, confirmando a liminar, bem como para aplicar, em seu grau máximo, a causa de diminuição do tráfico privilegiado, ante ao preenchimento de absolutamente todos os requisitos autorizadores da medida; 
    4 – Reconhecida a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, que seja a pena privativa de liberdade convertida em duas restritivas de direitos, consistentes em limitação de fim de semana e prestação pecuniária; 
    5 – Caso não seja concedida a ordem, no mérito, para aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado, que seja permitido a paciente iniciar o cumprimento de sua reprimenda em regime semiaberto, ante ao reconhecimento, em sentença, das circunstâncias judiciais totalmente favoráveis a acusada, em respeito à súmula 440 do Colendo STJ e 719 desta Suprema Corte.”
    6. Decido.
    7. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a parte impetrante informa o trânsito em julgado da condenação.
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. Na presente hipótese, a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, foi afastada pelas instâncias de origem com apoio em dados objetivos da causa, que revelaram a dedicação da paciente a atividades criminosas. Nessas condições, o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível em habeas corpus.
    13. Quanto ao mais, reconheço que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar a expressiva quantidade de droga apreendida (“2.828,23 gramas de maconha dividas em 06 porções, 5.997,50 gramas de cocaína, dividas em 1.611 porções, e, também 1.149 gramas de crack, dividas em 2.828 porções”). 
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator